Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-84.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000571-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON GORGADO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (VÍTIMA), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO TENTADO E AMEAÇA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
PELO CRIME DE AMEAÇA

– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRME E COERENTE

CORROBORADA POR ELEMENTOS INDICIÁRIOS

– 2.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo probatório
produzido na instrução processual
,
haja vista o
depoimento da vítima
em ambas as fases da persecução criminal
que firmemente o apontou como
autor da ameaça sofrida
, mormente quando ampara pelas demais provas contidas nos autos
.

2. Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Vanderson
Gorgado
da Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000571-84.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
, conden
ando-o

pel
a prática dos crimes de furto tentado e ameaça
(15
5
, § 1º
, c/c art. 14, II, e

art. 147
, do
Código Penal)
à
s
pena
s
de

5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em
regime aberto,
e
11 (onze) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do fato; e 1
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
em
regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais
que se
veem

no ID
146073761
, postul
a

a
sua
absolvição em relação ao delito
de
ameaça,
alegando
a inexistência de prova suficiente para a
sua
condenação, com fulcro no art. 386, VI
I, do Código de Processo Penal.

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
e
ncontradiças
no ID
146073763

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso, linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que
está

no ID
150916656
.

É o relatório
. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A denúncia ofertada
nestes
autos (ID
146073744
,

p
. 4/6
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

1.º Fato.
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia
05.01.2020,
por volta de
22h20min.,
no estabelecimento comercial denominado “Concessionária
Domani
Veículos”, localizado na Rua Irmã Elvira, Bairro Manga, Várzea
Grande-MT
,
VANDERSON GORGADO DA SILVA,
de forma consciente e voluntária, no período do repouso noturno, deu início à
subtração
de coisa alheia móvel, consistente em diversos cabos de energia, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais), de propriedade do estabelecimento comercial,
que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade daquele
. Restou apurado que o acusado, aproveitando-se do horário em que a presença de pessoas no local é menor devido ao repouso noturno, havia se colocado em cima do padrão de energia do estabelecimento e deu início à subtração dos cabos.

O fato chegou a fazer barulhos que foram percebidos pelo segurança do estabelecimento comercial que, ao realizar a vistoria, percebeu a presença de
Vanderson
já dando início ao corte dos cabos da energia elétrica.

Desta forma, juntamente com a ajuda de populares que foram chamados, o acusado foi seguro até a chegada da Guarda Municipal que se encarregou de dar a voz de prisão e de conduzi-lo para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, local em que foi lavrado o respectivo auto.

2.º Fato.

Consta ainda dos autos de inquérito policial que, no dia
05.01.2020
, por volta de
22h20min
., no estabelecimento comercial denominado “Concessionária
Domani
Veículos”, localizado na Rua Irmã Elvira, Bairro Manga, Várzea
Grande-MT
,
VANDERSON GORGADO DA SILVA,
de forma consciente e voluntária, após ter sido detido pela situação de tentativa de furto (Primeiro fato),
ameaçou de morte
a
vítima Marcos Ferreira Alves.

Já nas dependências da Central de Flagrantes de Várzea
Grande-MT
, a vítima Marcos Ferreira Alves manifestou-se pelo desejo de
representar VANDERSON GORGADO DA SILVA
pelas ameaças de morte proferidas.
[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que

a
materialidade

delitiva
do crime de ameaça
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
auto de prisão em flagrante
delito (ID
146073744
, p
. 8
),
termo
s
de
depoimento
(
ID
146073744
, p
. 9/15
)
,
e
registro
de ocorrência (ID
146073744
,

p,

21/22
)
;
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

No
que concerne à autoria do
aludido
crime, em que pese o

apelante
postule

a
sua absolvição
em razão da

suposta anemia probatória
e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
a sua

pretensão não deve ser acolhida
porque os
elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos e apontam-no como o autor da
referida
infraç
ão
narrada na denúncia,
estando, dessa

maneira,

a sua
negativa
completamente iso
lada

do elenco probatório.

Com efeito,
se
infere
destes autos
que
o
ofendid
o

Marcos
Ferreira Alves
, na fase administrativa, narrou de forma minuciosa e coerente a dinâmica dos fatos, consignando que o apelante pulou o muro
da empresa

Domani
Fiat

–
vítima do crime de furto tentado

–

e lhe proferiu ameaça
s
de morte
, utilizando-se de uma faca e uma serra

para intimidá-lo,
a fim de
que não fosse responsabili
zado
pelo delito patrimonial que estava em curso
.

A propósito, eis
parte
das
declarações
que Marcos prestou à
autoridade policial:

[...]
QUE o depoente afirma trabalhar na função de encarregado de segurança da empresa
Domani
Fiat; QUE há algum tempo o depoente afirma que as práticas de furtos de fios elétricos estavam ocorrendo na região; QUE na data de hoje (05/01/2019) por volta das 22:20 horas o depoente escutou barulhos e ao verificar o que havia ocorrido, presenciou
que o suspeito havia pulado
a cerca
de aproximadamente três metros de altura, que divisa a empresa da rua e estava em cima do padrão de energia cortando os fios que ligam a concessionária
Domani
ao poste de energia elétrica
; QUE o depoente afirma que o suspeito chegou a cortar os fios de energia, jogando-os para o outro lado da rua;
QUE o depoente afirma que conseguiu efetuar a detenção do suspeito juntamente com populares que estavam no local;
QUE então o suspeito lhe ameaçou de morte, dizendo que iria lhe furar com uma faca; QUE então o depoente solicitou apoio aos guardas municipais
;
QUE conhece o indivíduo Vanderson
Gorgado
da Silva, que foi detido, tendo em vista que o mesmo é conhecido de todos pelas práticas ilícitas do preso, naquela região, principalmente de furtos
; QUE o suspeito lhe informou que iria trocar os fios de energia por drogas, na “Boca de Fumo” de um tal de Divino, na região do Bairro da Manga; QUE o depoente afirma que recuperou os fios que haviam sido furtados pelo suspeito e estava do lado de fora da empresa vítima de furto; QUE estima um prejuízo material de R$3.000,00 reais aproximadamente;
QUE o depoente deseja representar criminalmente em face das ameaças sofridas, nesta data pelo suspeito Vanderson
Gorgado
da Silva

[...] (ID 110038046)
Destacamos

Além disso
,
constata-se do registro de ocorrência lavrado pela Guarda Municipal de Várzea Grande, que “
o suspeito foi algemado para resguardar a integridade de nossa guarnição, tendo em vista que o mesmo estava de posse de uma arma branca e apresentava sinais de agressividade
”
.

(
ID
146073744
, p
. 22
)
.

Em juízo
,

o ofendido
do delito de ameaça,
confirmou integralmente o depoimento prestado em sede extrajudicial
, destacando que após verificar que o
suspeito
, aqui apelante,
tentava furtar os cabos de energia da
concessionária

Domani
Fiat
,
ele
utilizou uma faca e uma serra para ameaçá-lo
, afirmando que iria matá-lo.

Sendo a
ssim, é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstit
uir a versão firme e coerente narrada pela vítima
, em ambas as etapas da persecução criminal,
e
corroborada pelos demais elementos de prova
ao longo da instrução processual,
que relatou
a ocorrência das atitudes e palavras ameaçadoras por parte do apelante, tal qual narrado na exordial acusatória
.

Ademais, é
de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, as declarações da vítima assumem peculiar importância
, especialmente
quando
confirmadas
pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A
liás,
em relação
à

temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1º E §4º, I, E ART. 147, AMBOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DELITO DE FURTO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –– IMPOSSIBILIDADE – SOBEJAMENTE DEMONSTRADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO E FOTOGRAFIAS – A INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – MEIOS DE PROVA QUE POSSIBILITARAM A ADEQUADA RECONSTRUÇÃO FÁTICA, COM A DEMONSTRAÇÃO, ESTREME DE DÚVIDAS, DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA – PRESCINDIBILIDADE DE
FORMALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A AUTORIA DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM DEMAIS PROVAS
– TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embasadas no laudo de exame indireto em fotografias do local do furto, imperativa sua manutenção.

Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.234.013/PR,
DJe
3/9/2018)

Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação.

Descabida a absolvição de ameaça, quando bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria. O delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima, registrou boletins de ocorrências em desfavor do apelante, e assegurou, em ambas as fases processuais, ter se sentido atemorizada pela promessa de mal injusto proferida por ele
.

(N.U 1001309-84.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022)

Destacamos

Logo, diante do contexto probatório, não há dúvida sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto vergastado,
haja vista que as declarações do
ofendido
são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontand
o o sentenciado como o autor do crime de ameaça
descrit
o
na exordial acusatória.

Por conseguinte
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo-se salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório jungido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença
condenatória
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao

recurso interposto por
Vanderson
Gorgado
da Silva
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023